Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0710705-86.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: ANTONIA LIZ DO NASCIMENTO FERNANDES DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por ITAU UNIBANCO S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial. Decido. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente demonstrou apenas o pagamento do preparo recursal (ID 22698098), olvidando-se de comprovar o recolhimento das custas processuais, na forma do artigo 54, parágrafo único da Lei 9.099/95. Atentando-se ao enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Ante o exposto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por ITAU UNIBANCO S.A., a culminar no não recebimento do recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator